Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007115-77.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CÁCERES
Agravante : VITÓRIO PINTO ROSA
Agravado : BANCO ITAUCARD S.A.
Número do Protocolo : 1007115-77.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VITÓRIO PINTO ROSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1006091-30.2019.8.11.0006), ajuizada contra o agravante pelo BANCO ITAUCARD S.A., deferiu pedido de busca e apreensão liminar do bem descrito na petição inicial (cf. doc. Num. 37453461 - Pág. 22/23).
O agravante argui, preliminarmente, carência da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, dizendo que “nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora”, e ressaltando que “somente deve ser considerada válida a notificação efetivamente recebida pela requerida” (cf. doc. Num. 37453455 - Pág. 9/10).
No mérito, afirma que a apreensão do veículo é medida extremamente onerosa, já que está avaliado em montante “muito superior ao valor pretendido”, e expõe que “está em negociação extrajudicial junto a instituição e pretende honrar com os pagamentos de forma justa e que atenda os fundamentos e preceitos da função social do contrato”, devendo, pois, ser desde logo removida a negativação feita em seu desfavor.
Pede, sob estes fundamentos, extinção do feito na origem por carência da ação; no mérito, requer “seja revogada a liminar de busca e apreensão do veículo (...) por ser medida excessivamente onerosa, ordenando-se imediata restituição do bem, indo de frente aos princípios”.
Requesta, ainda, concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para que seja afastada a obrigação de adiantamento das custas e despesas processuais, ou, então, que seja autorizado “o recolhimento das custas e despesas processuais ao final”, ou, ainda, o “parcelamento de custa em até seis vezes” (cf. doc. Num. 37453455 - Pág. 18/19).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação cíclica, redundante e genérica de que “corre séria ameaça de danos irreparáveis com a apreensão do veículo, em virtude de um suposto débito, cuja existência e montante deverão ser apreciados com a revisão, a ser pleiteada em momento oportuno” (cf. doc. Num. 37453455 - Pág. 16), o que, em verdade, sequer pode ser admitido, tendo em vista que a simples alegação de abusividade contratual pelo ajuizamento de ação revisional não afasta, “per se”, a mora do devedor.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: (...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1230673/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/04/2019, DJe 05/04/2019).
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, notadamente porque, ao contrário do alegado, o eg. STJ já decidiu reiteradamente sobre a validade, para fins de constituição do devedor em mora, do simples envio da notificação extrajudicial para o endereço contratual e recebimento da missiva naquela localidade, não se exigindo, ainda, que o recebedor seja precisamente o devedor.
A propósito:
“EMENTA: (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/10/2019, DJe 17/10/2019 – grifei).
“EMENTA: (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1821119/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 23/09/2019, DJe 27/09/2019).
“EMENTA: (...). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 568/STJ. (...) 2. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula no 568/STJ. 3. Acolher a pretensão recursal para afirmar que a notificação foi efetivamente entregue no domicílio do devedor demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida inviável ante a natureza excepcional da via eleita (Súmula n° 7/STJ). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1448000/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/09/2019, DJe 12/09/2019).
“EMENTA: (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1828778/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019 – grifei).
No caso, a notificação extrajudicial a que se refere o doc. Num. 25281076 - Pág. 1 foi enviada para o endereço Av. Afonso Pena, no 646, Bairro Jardim Cidade Nova, no Município de Cáceres/MT, exatamente o mesmo endereço indicado no contrato cujo instrumento foi reproduzido no doc. Num. 25281087 - Pág. 3, constando, ainda, a informação de que a notificação foi devidamente entregada naquela localidade (cf. doc. Num. 25281076 - Pág. 2, todos dos autos eletrônicos na origem - Proc. no 1006091-30.2019.8.11.0006).
Aliás, é precisamente o endereço indicado como o de residência do réu/devedor/agravante nas razões recursais (cf. doc. Num. 37453455 - Pág. 1), e onde foi efetivamente apreendido o veículo (cf. doc. Num. 29304960 - Pág. 1/2 e Num. 29814200 - Pág. 1 a Num. 29814201 - Pág. 2 dos autos originários).
Por outro lado, a alegação de que o veículo está avaliado em montante “muito superior ao valor pretendido”, e de que o devedor/agravante “está em negociação extrajudicial junto a instituição e pretende honrar com os pagamentos de forma justa e que atenda os fundamentos e preceitos da função social do contrato” se confundem, na verdade, com a tese de adimplemento substancial da dívida, esta que, segundo o eg. STJ, é inaplicável às ações de busca e apreensão.
A propósito:
“EMENTA: (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1764426/CE – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/04/2019, DJe 06/05/2019).
“EMENTA: (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1711391/PR – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 24/04/2018, DJe 02/05/2018).
“EMENTA: (...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.(REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1698348/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/03/2018, DJe 14/03/2018).
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator